Tribunal: TJPA
Processo: 0812998-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812998-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO POR TRABALHO EXTRAMUROS – RECURSO DA AGRAVANTE – CASSAÇÃO DO
DECISUM
E RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE LABORAL COM A REMIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO DE REQUSITO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE LABORAL. DESATENDIMENTO DAS REGRAS
EX
VI

arts. 37 e 123, da Lei nº 7.210/1984 – AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO -
UNÂNIME.

I –
Na espécie, incontroverso que o trabalho é um importante instrumento no processo de ressocialização do apenado, como forma de resgate da sua própria dignidade, desde que atendidas as exigências legais, sob pena de não se ter uma efetiva execução penal. Nesses termos, a jurisprudência do STJ orienta que para o deferimento do trabalho externo se faz necessário a análise de alguns requisitos para adequar-se as exigências dos arts. 37 e 123, da Lei nº 7.210 /1984;

II -
In casu,
o magistrado das execuções indeferiu a benesse almejada, sob o fundamento de que o agravante não teria preenchido adequadamente os requisitos necessários para o reconhecimento da remição, com supedâneo na
certidão carcerária acostada aos autos originários, que atestou a inexistência de qualquer tipo de informação acerca do labor da agravante. (movimento 362.1 – Sistema SEEU), notícia que foi base de sustentabilidade da decisão atacada, que credenciou o indeferimento do pedido, que por sua vez, se alinhou as informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) (item 275.1 destes autos), que informou a ausência de frequências de atividades laborativas em nome da apenada, que impediria, por oportuno, o reconhecimento do labor e por consequência a satisfação de requisito indispensável para a remição da pena;

II - Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que
indeferiu o pedido de remição de pena por trabalho extramuros.

III – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, interpôs o presente Agravo de Execução Penal, em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém–SEEU, que indeferiu o pedido de remição de pena por trabalho extramuros.

Sustenta a agravante em suas razões,
que trabalhou no período de 25/01/2020 a 25/03/2021, tendo direito a 83 dias a serem remidos em sua pena. Contudo o Juízo indeferiu o pedido por ausência de fundamentação. Em vista do exposto, espera que se o agravo seja provido declarar a remição de 250 (duzentos e cinquenta) dias trabalhados.

Em contrarrazões (ID 7120539),
o Órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do pedido interposto. (ID 8925549).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, inconformada com a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, que indeferiu o pedido de remição de pena por trabalho extramuros.

Sustenta a agravante em suas razões,
que cumpre pena provisória em prisão domiciliar desde 31/07/2019, e por ser advogada formada desde 2012 com OAB 20965, foi contratada por sua advogada, onde recebe como gratificação pelo contrato de trabalho: R$ 20,00 (vinte reais) por cada peça processual, no mínimo 5 (cinco) peças por dia o que totaliza R$100,00 (cem reais). Nesses termos, teria laborado no período de 25/01/2020 a 25/03/2021, totalizando 250 (duzentos e cinquenta) dias trabalhados e 83 dias a serem remidos em sua pena. Todavia, o Juízo
a quo
, indeferiu o pedido por ausência de fundamentação. Em vista do exposto, espera que se o agravo seja provido declarar a remição de 250 (duzentos e cinquenta) dias trabalhados. Sendo assim, irresignado com o
decisum,
i
nterpôs o presente recurso de agravo de execução penal, com o fim de reformar a decisão
objurgada com o deferimento das medidas pleiteadas.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

DA REMIÇÃO POR TRABALHO EXTERNO.

Na espécie, o
Superior Tribunal de Justiça, orienta que para o deferimento do trabalho externo, é necessária a análise do requisito subjetivo, haja vista a expressa exigência dos arts. 37 e 123, da Lei nº 7.210/1984. Senão vejamos:

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

(...)

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - Comportamento adequado;

II - Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Cediço assentar que a agravante foi condenada a cumprir a pena de 44 (quarenta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente da prática dos crimes tipificados nos Art. 180, CAPUT, CPB; Art. 288-A, CAPUT, CPB; Art. 158, § 3º, CPB; Art. 158, § E § 1º, c⁄c. artigo 71, CPB; Art. 250, § 1º, I, CPB; Art. 299, CAPUT, CPB; Art. 317, § 1º, CPB e Art. 1º, CAPUT, Lei 9613/98, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda corporal em 12/12/2017.

Na espécie, incontroverso que o trabalho é um importante instrumento no processo de ressocialização do apenado, como forma de resgate da sua própria dignidade, desde que atendidas as exigências legais, sob pena de não se ter uma efetiva execução penal. Nesses termos, a jurisprudência do STJ orienta que para o deferimento do trabalho externo se faz necessário a análise de alguns requisitos para adequar-se as exigências dos arts. 37 e 123, da Lei nº 7.210 /1984. 3.
In casu,
o magistrado de piso indeferiu a benesse almejada, sob o fundamento de que o agravante não teria preenchido adequadamente os requisitos necessários para o reconhecimento da remição, com supedâneo na
certidão carcerária acostada aos autos originários, que atestou a inexistência de qualquer tipo de informação acerca do labor da agravante. (movimento 362.1 – Sistema SEEU), notícia que foi base de sustentabilidade da decisão atacada, que credenciou o indeferimento do pedido, que se alinhou as informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) (item 275.1 destes autos), que informou a ausência de frequências de atividades laborativas em nome da apenada, que impediria, por oportuno, o reconhecimento do labor e por consequência a satisfação de requisito indispensável para a remição da pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício. 2. Embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado
, sem indicação do local do trabalho e de algum tipo de controle de horário e de frequência das atividades de vendedor autônomo, de mercadoria própria, não há falar em deferimento do trabalho externo
. O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais (ut. AgRg no HC 490.890/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 17/06/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1889273/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na espécie, a
benesse solicitada pela recorrente representa medida que visa a sua ressocialização. Contudo, para fazer jus a esse benefício, a agravante deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a decisão vergastada se encontra dotada de suficiente fundamentação quanto ao indeferimento do benefício (Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 90.198/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. É certo que esta Sexta Turma consolidou o entendimento de que a realização do trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal.2. Ademais, a jurisprudência desta Corte entende que a verificação da possibilidade de fiscalização do trabalho externo é questão que exige o exame de provas, portanto, inviável de ser apreciada nos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 643.580/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 21/05/2021).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso o conhecimento do presente Agravo em Execução Penal, mantendo-se o
decisum
vergastado que denegou o pedido de remição de pena em face de
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/05/2023